Tribunal: TJES
Processo: 0002715-08.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002715-08.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELINTON CAPICHE DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002715-08.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELINTON CAPICHE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”,
C/C O ARTIGO 40, INCISO VI, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06– PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO - REJEITADA - MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO
- I
MPOSSIBILIDADE
–

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DA LEI ANTIDROGAS
-
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA NOVA LEI DE TÓXICOS
EM SEU PATAMAR MÁXIMO
–
IMPOSSIBILIDADE –
RÉU REINCIDENTE
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU.
1. O juiz, como destinatário final da prova produzida em juízo, tem a liberdade e discricionariedade de indeferir a produção de provas caso entenda que não sejam úteis ao deslinde dos fatos. 2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas através da prova oral e documental contida nos autos, a sua incursão no tipo penal do artigo 33, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, é medida que se impõe. 2. No caso focado, a natureza e a quantidade de entorpecentes são suficientes para elevar a pena-base imposta ao réu. 3. Descabida a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo, tendo em vista a reincidência do réu. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002715-08.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELINTON CAPICHE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU

Em seu recurso, a defesa suscita preliminar de nulidade do feito ao argumento de que o magistrado indeferiu pedidos defensivos feitos durante o transcorrer da audiência de instrução e julgamento.

Em síntese, aduz a defesa que foram indeferidos os pedidos de inclusão do relatório da apreensão da motocicleta utilizada pelo apelante na empreitada criminosa, e a apresentação das filmagens do sistema de videomonitoramento que demonstram que o recorrente avançou o semáforo ao visualizarem a guarnição policial.

Sem razão a douta defesa.

Como é de geral sabença, o juiz, como destinatário final da prova produzida em juízo, tem a liberdade e discricionariedade de indeferir a produção de provas caso entenda que não sejam úteis ao deslinde dos fatos.

Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "[O] indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza ilegalidade, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar irrelevantes ou protelatórias." (AgRg no HC n. 909.238/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de
20/6/2024
.)”.

Ademais, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
as evidências apresentadas nos autos, particularmente os depoimentos dos Guardas Civis Municipais que efetuaram a prisão em flagrante, confirmam de maneira clara a completa elucidação dos eventos”,
restando evidente a desnecessidade do acolhimento do pedido defensivo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELINTON CAPICHE DE OLIVEIRA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de abril de 2023, o denunciado, em companhia do adolescente B J D S, trazia consigo 118 (cento e dezoito) "pinos de cocaína", 01 (uma) "bucha de maconha", 02 (dois) "pedaços de tamanho médio de maconha" e 67 (sessenta e sete) "pedras de crack", os quais, pela natureza e quantidade, indicavam possuir destinação mercantil.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante busca a absolvição ante a alegada ausência de provas para condenação. Pede ainda, a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal. Ao final, pretende a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 123/124.

Acerca da autoria delitiva, da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos Guardas Municipais, confirmando a tese ministerial. A este respeito, colaciono as declarações prestadas pelo Guarda Municipal Fábio Martinelli, vejamos:

“
(
...
)
que a equipe visualizou dois indivíduos em uma motocicleta em péssimo estado de conservação e um dos indivíduos estava segurando uma sacola branca, os ocupantes ficaram nervosos e acabaram avançando o sinal vermelho; que ao verificar o conteúdo da sacola branca foi encontrado uma quantidade de produtos análogas à maconha, crack e cocaína, de imediato foi dado voz de prisão
(
...
).
”

Sobreleva ressaltar ainda, a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, uma vez que a testemunha Bruno José da Silva, ao prestar declarações em juízo declarou:

"(..) que a droga era do adolescente; que o acusado não sabia que o adolescente estava carregando a droga; que o acusado não sabia que o declarante era menor de idade; que ambos vieram de Itarana para Vitória, pois o pai do declarante estava no hospital; que o declarante não avançou o sinal vermelho”.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos agentes do estado – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incurso no tipo penal descrito na peça inaugural.

Assim sendo, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Neste sentido:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso
(...).
(TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença levou em consideração a quantidade e natureza dos entorpecentes (artigo 42, da Lei Antidrogas), para valorar a pena-base do réu, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal, restando fixada em 06 (seis) anos de reclusão, não havendo, assim, ilegalidade ou abuso no
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
.

Por fim, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Neste ponto, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, com bem destacado o magistrado em sua sentença o acusado não faz jus ao benefício previsto no § 4°, do art. 33, da Lei de Tóxicos, haja vista possuir condenação com trânsito em julgado em 29 de março de 2022 (0000733-22.2019.8.08.0027), tratando-se, portanto, de réu reincidente, razão pela qual, inviável a concessão do benefício pretendido pela defesa.

Neste sentido:

“
(...
). 6. De acordo com o C. STJ, a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (...). (TJDF; APR 07388.13-17.2022.8.07.0001; 189.7745; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 25/07/2024; Publ. PJe 05/08/2024).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.